Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720050-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDGAR MOTA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa e, mesmo quando ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, que não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não sendo possível essa discussão em exceção de pré-executividade. STJ: Súmula 393. Temas Repetitivos 103, 104 e 108. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado e não conhecido. O recorrente alega violação ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, defendendo que o exame da inclusão de sócio no polo passivo de execução fiscal, em razão de mero inadimplemento do tributo devido pela pessoa jurídica, trata-se de matéria estritamente jurídica, podendo ser alegada em sede de exceção de pré-executividade. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 135 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, no exame das provas colhidas nos autos, concluiu que não restou evidenciada qualquer das circunstâncias previstas no mencionado normativo, referente à eventual prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, e, por conseguinte, afastou a possibilidade da discussão em exceção de pré-executividade, constatada a necessidade da dilação probatória, nos moldes dos precedentes, firmados nos Temas 103 e 108, ambos do Superior Tribunal de Justiça (ID 46010243). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Cumpre acrescentar que tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005